Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-59.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006193-59.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA - CNPJ: 10.384.450/0001-89 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JOSE TUSKI CAMIANSKI - CPF: 338.445.269-00 (APELADO), IVONE SALETE CAMIANSKI - CPF: 020.291.849-18 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

“A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15. 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1895919 PR 2020/0240952-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006193-59.2018.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação monitória ajuizada em face de

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA e OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à requerida Ivone Salete Camianski, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, bem como julgou improcedentes os embargos monitórios para converter o
mandado inicial em executivo (art. 702, § 8o, do CPC), “
condenando os requeridos ao pagamento do valor dos títulos inadimplidos,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

Em razões recursais sustenta o apelante que se trata de
“ação monitória objetivando a recuperação do crédito descrito na exordial. Processado regularmente o feito, a parte adversa apresentou embargos monitórios, que foram acolhidos somente para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré IVONE SALETE CAMIANSKI, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A parte apelante apresentou embargos de declaração, contudo, sem êxito, motivo pela qual se interpõe o presente recurso para o fim de reduzir a condenação em honorários advocatícios pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda ré. Primeiramente, cumpre salientar que a parte apelante concordou com a tese de ilegitimidade passiva da requerida Sra. Ivone Salete, não demonstrando qualquer RESISTÊNCIA quanto a exclusão a referida ré. Contudo, o magistrado condenou a parte apelante de forma desproporcional no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ocorre que, recentemente, após a apresentação da impugnação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no1.935.852/GO entendeu pelo arbitramento dos honorários advocatícios entre 3% (três por cento) a 5% (cinco por cento) por aplicação analógica do Art. 318, parágrafo único do CPC). Com efeito, considerando que a ré Ivone Salete foi excluída do polo passivo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, não há óbice para aplicação dos honorários advocatícios no patamar previsto no Art. 318, parágrafo único do CPC.”

Sustenta, ainda, que “
o valor da causa, sem a devida correção, é de R$ 282.902,96 (duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e dois reais e noventa e seis centavos), de modo que o importe fixado de 10% (dez por cento) é desproporcional ao caso em tela, não atendendo os parâmetros previstos no Art. 85, § 2o do CPC. Em contrapartida, a aplicação por analogia ao disposto no Art. 318, parágrafo único do CPC tem respaldo em recentíssimo julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, demonstra a proporcionalidade ao ser fixado no patamar mínimo de 3% (três por cento) do referido artigo. Com efeito, 3% (três por cento) do 8 valor da causa (sem atualização) perfaz R$ 8.487,08 (oito mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e oito centavos)
.”

Requer, ao final, “
o provimento do presente recurso para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o patamar de 3% (três por cento) por aplicação analógica do Art. 318, parágrafo único do CPC, representado pelo seguinte paradigma do STJ: RESP 1.935.852/GO.
”

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a justificar a sua atuação no feito, ainda que os apelados estejam em recuperação judicial.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação monitória ajuizada em face de

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA e OUTROS
, julgou improcedentes os embargos monitórios para converter o
mandado inicial em executivo (art. 702, § 8o, do CPC), “
condenando os requeridos ao pagamento do valor dos títulos inadimplidos,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 338 do CPC, o ônus decorrente da sucumbência é devido, na hipótese do reconhecimento, pela parte autora, da ilegitimidade passiva, arguida na contestação, que devem ser fixados no valor correspondente entre 3% e 5% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do respectivo parágrafo único do artigo 338 do CPC/15:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.”

E, no caso concreto, nada justifica a fixação dos referidos encargos, por equidade, tal como requerido, eis que, na hipótese da exclusão do litisconsorte, verificar-se a aplicação da regra específica para a fixação dos honorários advocatícios.

Daí porque, arcará a parte autora, em razão da sucumbência, com o pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados no valor correspondente a 10% do valor da causa, como decidido pela magistrada de 1o grau, porquanto “
a incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15. 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1895919 PR 2020/0240952-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021 - grifei)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima. 3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1895919 PR 2020/0240952-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021 - grifei)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERCENTUAL FIXADO EM LEI. I Cabimento do recurso de agravo de instrumento em face do disposto no art. 354, parágrafo único, do NCPC II - Parte ré, ora agravante, que alegou sua ilegitimidade passiva em contestação, indicando o correto sujeito passivo da relação jurídica em discussão Arts. 337, IV, c.c. 338 e 339 do NCPC Decisão agravada que extinguiu o feito em parte, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da agravante, condenado as autoras, ora agravadas, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da parte adversa, fixados por equidade, em 1% sobre o valor atualizado da causa -III - Reconhecido que havendo a substituição do polo passivo, em razão da ilegitimidade reconhecida, de rigor se faz a condenação da parte autora ao reembolso das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte excluída, no percentual de 3% a 5% do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o do NCPC Hipótese dos autos em que não se trata de valor da causa irrisório ou inestimável, não sendo o caso de fixação por apreciação equitativa IV -Honorários advocatícios que devem ser fixados no valor mínimo, de 3% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 338, parágrafo único, do NCPC Precedentes deste E. TJSP Decisão reformada Agravo provido".”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2035770-59.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Salles Vieira; 24a Câmara de Direito Privado; j. 31.5.19)

“APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCÁRIA. 1. Alegação do credorfiduciário de que foi vítima de estelionato, pois o devedor-fiduciante teria utilizado documentos falsos em nome de terceira pessoa. Pretensão deduzida pela instituição financeira em face da Fazenda do Estado de São Paulo e do DETRAN visando declarar o bloqueio do veículo objeto do contrato e o cancelamento dos débitos de IPVA, DPVAT, taxas e multas de trânsito. 2. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em relação aos pedidos formulados em nome de terceira pessoa (suposta vítima), por ilegitimidade passiva em relação aos pedidos de cancelamento das multas e DPVAT, e de improcedência dos demais pedidos formulados. 3. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Obediência ao art. 338 do CPC, pois a ilegitimidade passiva foi arguida na contestação e a autora, intimada para a réplica, não aditou a inicial para corrigir o polo passivo. 4. Legitimidade passiva dos réus em relação aos pedidos de bloqueio do veículo e de anulação das multas lavradas por órgãos estaduais, do DPVAT e IPVA. 5. Mantida a ilegitimidade passiva"ad causam"apenas em relação às multas lavradas por órgão municipal. Preliminar acolhida em parte. 6. Mérito - Conjunto probatório insuficiente a amparar a alegação de fraude no contrato. Ausência de investigações, boletim de ocorrência ou decisão judicial que reconheça a inexistência do negócio jurídico. Hipótese na qual a autora juntou apenas uma declaração de próprio punho da suposta vítima, no sentido de que desconhecia o teor do contrato. Prova insuficiente para demonstrar a ocorrência do estelionato. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade dos fatos alegados na inicial. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência do pedido mantida, porém por fundamento diverso. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1063023-45.2017.8.26.0053; Rel. o Des. Djalma Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público; j. 13.3.19)

Da mesma forma, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – OPORTUNIDADE DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ART. 338 DO CPC – NÃO CORREÇÃO PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Alegada na contestação a ilegitimidade passiva, é facultada ao autor a substituição da parte demanda, a teor do art. 338, caput, do CPC, na hipótese em que foi dada oportunidade ao autor para se manifestar sobre a contestação, que refutou, expressamente, a alegação de ilegitimidade passiva, tem-se por cumprida a finalidade da norma, não cabe a condenação da parte requerida em verba honorária de sucumbência.
(TJ-MT 10148331720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023